Tribunal: TJDFT
Processo: 0723006-43.2025.8.07.0003
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. FRAUDE. GOLPE DO MOTOBOY. FORTUITO INTERNO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela instituição financeira ré contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento, julgou procedentes os pedidos para declarar a nulidade das transações de compra no cartão de crédito ocorridas em 14/2/2025, nos valores de R$4.502,95 (quatro mil quinhentos e dois reais e noventa e cinco centavos) e R$5.000,50 (cinco mil reais e cinquenta centavos), bem como para condenar o requerido a pagar à autora, a título de indenização por dano moral, o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em verificar (i) se há falha na prestação de serviço pela instituição financeira, mais especificamente no tocante à segurança das operações, e, em caso positivo, (ii) se cabível declaração da nulidade das compras realizadas no cartão de crédito da autora e a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autora e a instituição financeira ré se amoldam, respectivamente, aos conceitos de consumidora e fornecedor expressos pelos arts. 2o e 3o do CDC, fato que caracteriza a relação entre as partes como sendo de consumo, aplicando-se à espécie, portanto, o Código de Defesa do Consumidor, nos termos do enunciado da Súmula n. 279 do STJ.
4. A fraude, ao integrar o risco das operações bancárias, caracteriza fortuito interno e, nessa ordem, não possui, em regra, habilidade técnica para configurar a excludente do art. 14, § 3o, II, da Lei n. 8.078/90. O enunciado n. 479 da Súmula do STJ estabelece que "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
5. A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento reiterado no sentido de que a responsabilidade da instituição financeira decorrente da prática fraudulenta nomeada como “golpe do motoboy” “tem origem no defeito em alguma das etapas da prestação do serviço, a exemplo, (i) da guarda dos dados sigilosos do consumidor e (ii) do aprimoramento dos mecanismos de autenticação dos canais de relacionamento com o cliente e de verificação de anomalias nas operações que fujam do padrão do consumidor”, sendo certo ser “obrigação das instituições financeiras verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas independentemente de qualquer ato dos consumidores, porquanto o sistema bancário que admite operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo tem vulnerabilidades e viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras, configurando falha da prestação de serviço” (REsp n. 2.229.245/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/10/2025, DJEN de 17/10/2025).
6. A autora, pessoa idosa (85 anos), induzida em erro por ligação de terceiro fraudador, foi vítima do chamado “golpe do motoboy” e entregou seu cartão de crédito a suposto representante bancário, que foi buscá-lo em sua residência, sob a justificativa de ser necessário para o bloqueio e prevenção de operações fraudulentas. Foram realizadas 2 (duas) compras indevidas no cartão da autora pelo fraudador, no valor total de R$9.503,45 (nove mil quinhentos e três reais e quarenta e cinco centavos), as quais destoavam do perfil de consumo da autora.
7. A despeito de aduzir a culpa exclusiva de terceiros e a contribuição da autora para viabilização da fraude bancária, o réu não demonstrou de forma satisfatória circunstância apta a ensejar o reconhecimento da exclusão de sua responsabilidade, especialmente ante a ausência da cautela em aprovar as transações destoantes e a hipervulnerabilidade da autora, pessoa idosa (85 anos), razão pela qual cabível a declaração de nulidade das referidas operações ilícitas.
8. Os fatos narrados pela autora não violaram atributos da sua personalidade, notadamente no que atine à sobrevivência digna e à integridade psíquica. Sequer foi demonstrado desfalque patrimonial, haja vista as compras indevidas utilizando o seu cartão de crédito não terem sido pagas pela consumidora.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.